Tribunal: STF
Processo: RE 102621
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 219/79 DO ESTADO DE SÃO PAULO.
NO CASO O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA
CITADA LEI ESTADUAL, MAS - ACERTADAMENTE, OU NÃO - LHE DEU
INTERPRETAÇÃO QUE, NO SEU ENTENDER, A COMPATIBILIZA COM TEXTO
CONSTITUCIONAL ESTADUAL. INEXISTE, POIS, OFENSA AOS ARTIGOS 116 E
144, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ARTIGO 481 DO C.P.C.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.